Tribunal: TJES
Processo: 5003223-09.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003223-09.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO FRANCISCO CUSTODIO DE MAMEDES e outros (2)

APELADO: AMARILES NASCIMENTO DE CASTRO e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003223-09.2021.8.08.0011

APELANTES:
JOÃO FRANCISCO CUSTÓDIO DE MAMEDES E OUTROS

APELADOS:
AMARILES NASCIMENTO DE CASTRO E OUTRO

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E COM ANIMUS DOMINI. ESCADARIA. ALEGADA SERVIDÃO DE TRÂNSITO NÃO TITULADA. MERA PERMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE POSSE COMPARTILHADA. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de usucapião extraordinária, reconhecendo o domínio dos autores sobre imóvel urbano de 121,17 m2, ao fundamento de exercício de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini por período superior ao legal, afastando a alegação de existência de servidão de passagem sobre escadaria integrante do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche o requisito da dialeticidade; (ii) estabelecer se a utilização da escadaria por terceiros configura servidão de trânsito apta a afastar a posse exclusiva e o animus domini; (iii) determinar se a divergência entre a área constante do título aquisitivo e a área usucapienda impede o reconhecimento da usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença, sendo insuficiente a mera repetição de argumentos para obstar seu conhecimento, conforme orientação do STJ.

4. A usucapião extraordinária exige posse contínua, mansa, pacífica e com animus domini pelo prazo legal, sendo dispensáveis justo título e boa-fé, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

5. A prova documental e testemunhal demonstra que os autores exercem posse sobre o imóvel há mais de duas décadas, utilizando-o para moradia habitual.

6. A servidão predial exige instituição por título ou registro, não comprovados nos autos, nos termos do art. 1.378 do Código Civil.

7. O uso da escadaria por vizinhos decorre de mera permissão ou tolerância dos autores, o que não induz posse nem gera direito real, conforme art. 1.208 do Código Civil.

8. A inexistência de imóvel encravado e a presença de acesso próprio dos réus à via pública afastam a caracterização de servidão de passagem e a aplicação da Súmula 415 do STF.

9. A ausência de prova de permanência e aparência da servidão impede o reconhecimento de direito possessório sobre a escadaria.

10. A usucapião constitui forma originária de aquisição da propriedade, de modo que a extensão da área é definida pela posse efetivamente exercida, e não pelo título aquisitivo anterior.

11. A ausência de prova pelos apelantes impede a desconstituição da área delimitada na planta e memorial descritivo apresentados pelos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A repetição de argumentos já deduzidos não afasta, por si só, a dialeticidade recursal quando há impugnação dos fundamentos da sentença. 2. O uso de parte do imóvel por terceiros por mera permissão ou tolerância não afasta o animus domini nem impede a usucapião. 3. A servidão de passagem não titulada exige prova de permanência, aparência e necessidade, não se configurando quando há acesso alternativo ao imóvel. 4. A usucapião, como forma originária de aquisição da propriedade, independe da área constante de título aquisitivo anterior, prevalecendo a extensão da posse exercida.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.208, 1.238 e 1.378; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 415; STJ, REsp 1.996.298/TO, Rel. Min., j. 30.08.2022; TJ-ES, APL 0007502-07.2013.8.08.0011, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, j. 04.12.2018; TJ-SC, APL 0301242-08.2015.8.24.0015, Rel. Des. Haidée Denise Grin, j. 01.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003223-09.2021.8.08.0011

APELANTES:
JOÃO FRANCISCO CUSTÓDIO DE MAMEDES E OUTROS

APELADOS:
AMARILES NASCIMENTO DE CASTRO E OUTRO

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Segundo se depreende do relatório lançado nos autos, a presente controvérsia diz respeito à verificação do preenchimento dos requisitos legais para a aquisição da propriedade urbana por meio de usucapião extraordinária por parte dos autores, ora apelados, confrontando-se com a alegação dos réus, ora apelantes, de que parte da área (escadaria de acesso) constitui servidão de trânsito aparente e de uso coletivo, o que afastaria a exclusividade da posse e o
animus domini
necessário para a prescrição aquisitiva da área total de 121,17m2.

O magistrado de origem, ao julgar procedente o pleito autoral, fundamentou sua decisão na satisfação dos requisitos do artigo 1.238 do Código Civil, reconhecendo a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
exercida pelos autores por lapso temporal superior a 15 anos, independentemente de justo título e boa-fé. O juízo
a quo
afastou a tese de defesa relativa à existência de servidão de passagem sobre a escadaria que integra o imóvel, pontuando que tal instituto exige declaração expressa ou registro, nos termos do art. 1.378 do Código Civil, prova esta não produzida pelos réus. Ressaltou, ainda, com base na prova testemunhal, que a utilização da escada por vizinhos ocorreu por mera liberalidade e tolerância dos autores. Ao final, declarou o domínio dos autores sobre a área descrita na planta acostada ao ID 8082420.

Irresignados, sustentam os Apelantes, em suas razões recursais, que a decisão afronta entendimento pacífico e a Súmula 415 do STF, pois a área usucapienda inclui uma escadaria de uso comum e compartilhado entre vizinhos, o que configuraria servidão de trânsito aparente e tornada permanente, obstando a posse exclusiva e o
animus domini
dos autores sobre a totalidade da área. Aduzem que os autores adquiriram originalmente apenas 70m2, conforme contrato de compra e venda, e que a inclusão da escadaria elevou indevidamente a metragem para 121,17m2. Afirmam a existência de lide correlata discutindo o acesso à referida escada e pugnam pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, para que seja reconhecida e registrada a servidão de passagem.

Em contrarrazões, os Recorridos suscitam preliminar de ausência de dialeticidade recursal, argumentando que o apelo se limita a repetir os termos da contestação sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, defendem a manutenção do julgado, reiterando que a escada foi construída por eles em lote privado e que o uso pelos vizinhos, que possuem acesso frontal próprio à via pública, decorreu de mera tolerância revogável, o que não induz posse nos termos do art. 1.208 do Código Civil. Pugnam, ao fim, pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem. Decido.

Inicialmente, os apelados suscitam o não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade, alegando que os apelantes se limitaram a reproduzir as teses da contestação. Sem razão, contudo.

Compulsando as razões recursais, verifica-se que os recorrentes atacam especificamente o fundamento da sentença relativo à impossibilidade de reconhecimento de servidão não registrada, contrapondo-o com a aplicação da Súmula 415 do STF e com a análise da prova testemunhal colhida. Portanto, verifica-se que as razões de decidir foram devidamente enfrentadas, permitindo o exercício do contraditório e a análise por esta instância revisora.

Ademais,
“a jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade”
(STJ - REsp: 1996298 TO 2022/0104153-8, Data de Julgamento: 30/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2022).

Por tais razões,
rejeito
a preliminar arguida.

Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como consabido, a usucapião extraordinária encontra-se disciplinada no art. 1.238 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Tratando-se de moradia habitual, como no caso em exame, o prazo reduz-se para 10 (dez) anos, conforme o parágrafo único do referido dispositivo.

A prova documental e testemunhal carreada aos autos é uníssona em demonstrar que os autores exercem a posse sobre o imóvel desde, pelo menos, o ano de 1997, totalizando mais de duas décadas de ocupação contínua para fins de moradia.

O cerne do inconformismo recursal reside na natureza da ocupação da escadaria. Os apelantes invocam a Súmula 415 do STF, sustentando que
"servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito a proteção possessória"
. Todavia, tal proteção possessória não se confunde com o óbice à usucapião do prédio serviente quando demonstrado que o uso por terceiros decorre de mera permissão.

O Código Civil é claro em seu artigo 1.208:

"Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade."
.

No presente caso, a instrução processual revelou que a escada foi construída pelos autores em seu terreno para possibilitar o acesso à residência. As testemunhas Nilcéia da Silva Pereira, Alcy Pizeta e Rosimery da Costa foram categóricas ao afirmar que a escadaria foi obra de Amariles e que o uso pelos apelantes foi permitido apenas em caráter temporário, por mera vizinhança e tolerância, enquanto estes não providenciavam acesso próprio dentro de seus respectivos lotes.

Ademais, restou comprovado que o imóvel dos apelantes não está encravado, possuindo acesso direto e frontal à Rua Félix Abdo Tanure. A existência de saída própria para a via pública reforça a natureza precária do uso da escada alheia, descaracterizando tanto a servidão por necessidade (passagem forçada) quanto a posse
ad usucapionem
coletiva alegada.

Assim, a invocação da Súmula nº 415 do STF pelos apelantes não subsiste à análise fática, pois o direito à proteção possessória de servidão não titulada pressupõe a utilidade ou necessidade do encravamento, o que restou expressamente afastado pela prova oral e fotográfica, que demonstrou o acesso livre dos recorrentes à via pública por suas próprias garagens.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já assentou a inaplicabilidade da referida Súmula 415/STF nas hipóteses em que não há comprovação, nos autos, de que a servidão possua caráter permanente, tampouco de que seja aparente. (TJ-ES - APL: 00075020720138080011, Relator.: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 04/12/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2018)

Neste mesmo sentido, em casos análogos, a jurisprudência pátria tem firmado entendimento no sentido de que a ausência de comprovação da efetiva instituição de servidão entre as partes caracteriza mero ato de tolerância ou permissão, incapaz de gerar direito possessório. Ademais, a existência de via alternativa que assegura o acesso ao imóvel afasta a pretensão deduzida, revelando-se, por conseguinte, inaplicável a Súmula 415 do STF. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE TRÂNSITO. PASSAGEM SOBRE O TERRENO DE PROPRIEDADE DA RÉ . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. ALEGADA A OCORRÊNCIA DE ESBULHO COM A COLOCAÇÃO DE PORTEIRA COM CADEADO OBSTANDO O ACESSO DOS AUTORES AO PRÓPRIO IMÓVEL. INACOLHIMENTO .
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ENTRE AS PARTES. ATO DE MERA PERMISSÃO QUE NÃO GERA DIREITO POSSESSÓRIO. EXISTÊNCIA DE OUTRO CAMINHO QUE PERMITE O ACESSO AO IMÓVEL DOS AUTORES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 415 DO STF AO CASO CONCRETO .
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 03012420820158240015, Relator.: Haidée Denise Grin, Data de Julgamento: 01/09/2022, Sétima Câmara de Direito Civil)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM NÃO TITULADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CARÁTER PERMANENTE E APARENTE DA ESTRADA . INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 415 DO STF. EXISTÊNCIA DE OUTRAS VIAS DE ACESSO. MERA COMODIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAMEAção de reintegração de servidão de passagem não titulada, julgada procedente em primeiro grau para determinar a reintegração definitiva da posse e confirmar a liminar concedida.Interposição de apelação pelos réus, sustentando ausência de comprovação do caráter permanente e aparente da passagem, existência de outras formas de acesso ao imóvel do autor, ausência de encravamento e impossibilidade de aplicação da Súmula 415/STF . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A controvérsia recursal consiste em definir se a passagem não titulada que atravessa o imóvel dos réus constitui servidão aparente e permanente, apta a ensejar proteção possessória, ou se se trata de mera tolerância, sem preenchimento dos requisitos legais. III . RAZÕES DE DECIDIR4. A servidão de passagem exige a exteriorização por obras permanentes e utilização contínua, sem oposição do proprietário, nos termos da Súmula 415 do STF
.5. As provas coligidas não demonstraram manutenção da estrada nem a realização de obras anteriores, revelando que o caminho foi tomado pela vegetação, perdendo o aspecto de funcionalidade permanente .6. Testemunhos confirmam a existência de acessos alternativos, inclusive pela propriedade vizinha e pelo imóvel do pai do autor, afastando a tese de encravamento.7. O uso da passagem pela parte autora configura mera comodidade, insuficiente para reconhecimento de servidão aparente e para justificar proteção possessória .
IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença, julgar improcedente o pedido inicial e revogar a liminar concedida. Inversão do ônus de sucumbência e fixação de honorários advocatícios, bem como arbitramento de honorários ao defensor dativo .Tese de julgamento:1. A proteção possessória de servidão de passagem não titulada exige prova inequívoca de permanência e aparência, mediante obras e manutenção, não configurada por mera tolerância.2. A mera comodidade do proprietário do imóvel dominante não autoriza a instituição ou proteção possessória de passagem, especialmente diante da existência de acessos alternativos .Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.208, 1.378 e 1 .379; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 415; TJPR, Apelação Cível nº 0003021-86 .2016.8.16.0103, Rel .ª Denise Kruger Pereira, j. 23.09.2024; TJPR, Apelação Cível nº 0001223-82 .2019.8.16.0104, Rel . Luiz Henrique Miranda, j. 26.03.2025 . (TJ-PR 00015923520248160061 Capanema, Relator.: substituto rodrigo fernandes lima dalledonne, Data de Julgamento: 01/12/2025, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2025)

Quanto à discrepância entre a área mencionada no recibo de compra e venda (70 m2) e a área usucapienda (121,17 m2), cumpre recordar que a usucapião é forma de aquisição originária da propriedade. Assim, o que importa para o deslinde da causa é a extensão da posse efetivamente exercida e delimitada no memorial descritivo e planta, e não o limite constante em título derivado pretérito, sobretudo quando este sequer possuía registro imobiliário. Os apelantes não produziram prova técnica capaz de infirmar a delimitação apresentada pelos autores, nos termos do art. 373, II do CPC.

Dessa forma, reputo correto o entendimento alcançado pelo juízo
a quo
ao entender comprovada a posse mansa, pacífica, com ânimo de dono e por prazo superior ao legal sobre a integralidade da área de 121,17m2.

Ante ao exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para o patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.